Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO APURADO E CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PELA DEVEDORA. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO LEVANTADO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. É devida a determinação aos credores de restituição de valores pagos a maior pela devedora quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do CPC), constata que foi levantada quantia superior à devida por erro constante dos cálculos que instruíram a planilha da dívida exequenda, o que pode ocorrer nos autos do próprio cumprimento de sentença deflagrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.